Tribunal: TJDFT
Processo: 0705065-81.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os Embargos de Declaração estão limitados às hipóteses de cabimento delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.

2. Não há obscuridade, contradição ou omissão se a matéria foi integralmente decidida, restando evidente, das razões recursais, o deliberado intuito de rediscuti-la.

3. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. Embargos de declaração desprovidos.